Tribunal: STF
Processo: RE 1278331
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FPM. COTAS EXTRAS. JUROS INCIDENTES ENTRE ARRECADAÇÃO E REPASSE. TITULARIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL”. (eDOC 2, p. 49)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 2, p. 146) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 18; 93, IX; 158; 159; 160; e 161, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 2, p. 231)
    No mérito, o Município alega que os valores referentes ao FPM (2% do IR e do IPI) já lhe pertencem desde a arrecadação efetuada pela União, assim como os juros, que por sua natureza de acessórios devem seguir o principal. Sustenta que a percepção dos juros pela União importaria “verdadeira apropriação indébita perpetrada sob a principal fonte de receita dos Municípios, em verdadeira quebra do pacto federativo ao criar desequilíbrio na autonomia financeira dos mesmos”. (eDOC 2, p. 242)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    No mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória 2.179-36/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que eventual remuneração pelas disponibilidades de caixa da União não poderia ser reclamada por terceiros. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
     “A jurisprudência do TRF da 5.ª Região tem se manifestado no sentido de que o "art. 159 da Constituição Federal prevê hipótese de transferência tributária,em que a União, detentora da competência para instituir, exigir e arrecadar o tributo, fica compelida a transferir parte do produto da sua arrecadação a outro ente. Percebe-se, inclusive, que o legislador constitucional, diferentemente da expressão que utilizou no art. 158 de "Pertencem aos Municípios", cuidou de empregar no art. 159 a expressão "A União entregará", deixando evidenciar que o montante a ser entregue nas datas ali previstas pertencem à União e não ao ente municipal, como quer fazer prevalecer o apelante" e, assim, a "Medida Provisória nº 2.179-36/2001, ao dispor sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil (administrador da Conta Única da União), preconiza como as disponibilidades de caixa daquele ente, ali depositadas serão remuneradas. Faz parte dessa relação a União e a referida instituição, não se podendo entender cabível que um terceiro - no caso, o município autor - venha a perceber valores afetos à referida remuneração", conforme se vê dos seguintes precedentes (...)”. (eDOC 2, p. 47)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF”. (RE 1.259.659 ED-AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2020)
    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%”. (RE 1.208.521 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 49), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente